Tribunal: CARF
Processo: 10384.721356/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721356/2012-19
ACÓRDÃO
2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILMAR CHINELLI PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DRJ POSSUI JURISDIÇÃO NACIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) possuem
jurisdição nacional, conforme regimento interno da Secretaria da Receita
Federal. É válido o julgamento realizado em DRJ de localidade diversa do
domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 102.
PARTICIPAÇÃO DO IMPUGNANTE NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste previsão legal para sustentação oral ou participação do
contribuinte no julgamento de primeira instância realizado nas Delegacias
de Julgamento da Receita Federal (DRJ). Estas delegacias são órgãos
colegiados de deliberação interna, nos termos do Decreto no 70.235/1972.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
André Barros de Moura (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-54.805 - 6a Turma da
DRJ/CTA, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 25/05/2016, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 24/04/2012 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 370 a 375, para
descrever a autuação:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de fls. 3 e seguintes, que exige do
impugnante R$ 963.149,57 de Imposto de Renda, R$ 722.362,17 de multa
proporcional, R$ 18.631,84 de multa exigida isoladamente, mais juros de mora,
apurados em verificação de movimentação financeira em confronto com seus
rendimentos declarados.
2. No auto de infração, os fatos geradores que ensejaram o lançamento foram
separados em quatro grupos, um relativo a omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas, outro, relativo a omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas,
um terceiro, relativo a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada e, finalmente, um quarto, concernente à
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
3
falta de recolhimento de IRPF a título de carnê-leão, de que derivou o lançamento
de multa isolada.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 03/05/2012, doc. fl. 244.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. A impugnação foi julgada
improcedente, por unanimidade de votos, sendo mantido o crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. PROVA. ESCRITURA PÚBLICA.
REGISTRO EM CARTÓRIO.
Simples instrumentos particulares não têm eficácia para comprovar a compra e
venda de imóveis de valores superiores a trinta salários mínimos, para os quais é
da essência do negócio a formalização mediante escritura pública, devidamente
registrada em Cartório de Registro de Imóveis.
MULTA DE OFÍCIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
Tratando-se de lançamento de ofício, quando não se evidencia o intuito de
fraude, é legítima a cobrança da multa de ofício de 75%, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de tributo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 5/08/2016, doc. fl. 379. O Recurso Voluntário foi apresentado em 13/09/2016, doc. fl.
380, e acostados às fls. 381 a 407.
Preliminarmente. Alega haver ofensa ao devido processo legal administrativo.
Quanto ao Mérito. Alega, em síntese, que os valores creditados em suas contas
tiveram origem na alienação de um imóvel rural. A recorrente organiza suas alegações nos
seguintes tópicos:
 DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA.
DESCABIMENTO.
 DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTO POR PESSOA FÍSICA.
 DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
 DA FALTA DE RECOLHIMENTO PELO CARNÊ-LEÃO.
 DAS MULTAS.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
4
O recorrente finaliza o recurso requerendo o conhecimento e provimento do
Recurso Voluntário, a fim de que seja declarada a nulidade do auto de infração. Requer que a
operação considerada seja o ganho de capital na alienação de imóvel rural.
Por fim, requer que as notificações sejam enviadas para o endereço profissional do
advogado.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço parcialmente, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, conforme fundamentado adiante.
Recurso Voluntário
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário identificar
os limites da lide administrativa. Trata-se de ação fiscal que examinou os valores creditados nas
contas bancárias do contribuinte. No termo de início do procedimento fiscal de 08/04/2011, doc.
fl. 19, o contribuinte foi intimado a apresentar seus extratos bancários.
Examinados os extratos bancários, o contribuinte foi intimado a comprovar a
origem dos valores creditados em suas contas bancárias, conforme termos de intimação no 0002,
de 15/09/2011, doc. fls. 29/30 e no 0003 de 14/04/2012, doc. fls. 221/224. No Termo de Intimação
Fiscal no 0002, constou a relação de créditos que precisavam de comprovação da origem e
natureza. Registra-se que no Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 0003, a autoridade fiscal
indica os créditos que foram comprovados e aqueles que ainda necessitavam de comprovação,
relacionando-os no referido termo.
O presente caso trata de depósitos bancários de origem não comprovada. A Lei no
9.430/1996 estabelece, no seu artigo 42, que se caracterizam omissão de rendimentos, no caso da
pessoa física, os valores creditados os valores em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Portanto, trata-se de uma presunção legal. A lei incumbiu o sujeito passivo de
comprovar a origem dos créditos depositados em suas contas bancárias, sob pena de considerá-
los omissão de rendimentos. Para aqueles créditos cuja origem for comprovada, mas que não
tenham sido oferecidos à tributação pelo contribuinte, a autoridade tributária efetuará a
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
5
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, conforme dispõe o §2o do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Assim, a autoridade tributária identificou a ocorrência de quatro infrações, cuja
descrição dos fatos, a indicação das bases de cálculo e a fundamentação legal estão descritas no
Auto de Infração, doc. fls. 3/16.
Passa-se para o exame do Recurso Voluntário.
1. PRELIMINAR
O recorrente alega, preliminarmente, nulidade do auto de infração por considerar
que houve afronta ao devido processo legal administrativo. Alega que o processo foi julgado de
forma secreta, fora da circunscrição fiscal do recorrente. Alega que o recorrente não foi notificado
da realização do julgamento. Alega inconstitucionalidade da Portaria MF no 341, de 12/07/2011,
que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento. Alega que o julgamento ocorreu em região fiscal diversa do domicílio do recorrente.
A questão preliminar abordada pelo recorrente trata de matéria sumulada no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As Delegacias de Julgamento da Receita
Federal possuem jurisdição nacional, conforme dispõe o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, vigente à época do julgamento de primeira instância, art. 233 da Portaria
MF no 203, de 14/05/2012.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 102, que reconhece a
validade do julgamento proferido por turma diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 102
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
6
Quanto ao alegado julgamento de forma secreta. O julgamento de primeira
instância é realizado pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento, que são órgãos de
deliberação interna e de natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, conforme previsto
no inciso, I do art. 25 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcrito:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no
2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
Assim, não há previsão legal para a participação do contribuinte ou seu
representante nos julgamentos de primeira instância. Ressalta-se que o legislador previu que as
alegações de fato e de direito, bem como toda a documentação devem ser apresentadas no ato da
impugnação ou da manifestação de inconformidade, nos termos do art. 16 do citado Decreto no
70.235/1972. Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Quanto a alegada inconstitucionalidade da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, esse
tribunal não possui competência para se manifestar sobre inconstitucionalidade de norma, nos
termos da Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade.
Rejeito, dessa forma, a preliminar de nulidade.
2. MÉRITO
O recorrente fundamenta a defesa na alegação de que os valores creditados em
suas contas bancárias teriam origem na alienação de um imóvel rural. A seguir excerto no Recurso
Voluntário, no qual o recorrente descreve a operação de compra e venda. Doc. fl. 384:
O recorrente adquiriu da COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS IRRIGANTES DE
SÃO GONÇALO (Camisg) um imóvel rural denominado FAZENDA CAMISG, situado
entre os Municípios de Gilbués, Monte alegre e Bom Jesus no Estado do Piauí.
Foram apresentados contratos foi realizado entre as partes em 31/08/2004 e o
pagamento realizado de maneira parcelada, envolvendo assunção de dívidas;
financiamento junto ao BNB - Banco do Nordeste do Brasil e outras despesas,
consoante discriminado na cláusula segunda do instrumento referido.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
7
O recorrente, então, cumpriu em parte o contrato firmado com a CAMISG, utilizou
o imóvel, porém, vendo oportunidade de negócios, vendeu o imóvel
anteriormente referido a GERSON LUIZ OLIVEIRA e JULIO LOURENÇO GOLIN,
consoante instrumentos contratuais, em janeiro de 2008.
O recorrente apresenta um contrato denominado: CONTRATO DE SUB-ROGAÇÃO
DE DIREITOS COM ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS PELA COMPRA DOS IMÓVEIS "FAZENDA CAMISG", de
16/01/2008. Doc. fls. 272/277. No qual consta as seguintes partes:
 Vendedora: CAMISG - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS IRRIGANTES DE
SÃO GONÇALO LTDA;
 Comprador Sub-rogado: GILMAR CHINELLI PEREIRA;
 Comprador Sub-rogador: GERSON LUIZ OLIVEIRA e JULIO LOUREÇO GOLIN.
Ressalta-se, que tal contrato não foi registrado em cartório. Nem consta
reconhecimento de firma, bem como não possui testemunhas. Embora trate da alienação de uma
propriedade de mais de 18.161 hectares, nenhum registro público foi efetivado. Assim, não é
possível comprovar que tal documento teria sido produzido à época dos fatos. Portanto, esse
documento não é suficiente para comprovar a origem dos valores creditados nas contas bancárias
do recorrente.
Nesse sentido está a decisão de piso, cujo excerto se apresenta, fl. 373/374:
12. Assim é porque, em primeiro lugar, os alegados contratos foram lavrados em
meros instrumentos particulares, enquanto que, conforme a norma contida no
art.
108 da Lei n° 10.406, de 2002 (Código Civil), determina que sejam lavrados em
escritura pública, por se tratarem de negócios envolvendo direitos reais sobre
imóveis de valor superior a trinta salários mínimos. Eis o texto do dispositivo:
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência,
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a
trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
13. Certamente, ainda que para as partes contratantes tenha bastado o
instrumento particular, para operar efeitos também diante de terceiros, inclusive
para a Fazenda Pública, esse instrumento particular não tem eficácia.
Da cláusula que trata do objeto do contrato, às folhas 272 e 273, extrai-se que seu
objeto é composto por diversos imóveis, localizados nos municípios de Gilbués, Monte Alegre do
Piauí e Bom Jesus, todos do Estado do Piauí, cujos números de matrícula são os seguintes: 1.301,
1.401, 1.220, 1.300, 1.219, 1.221, 1.222, 1.392 e 1.393.
O recorrente alega que a origem dos créditos estaria na venda dos imóveis.
Entretanto, em resposta ao Termo de Constatação e Intimação no 0002, o recorrente apresentou
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
8
os documentos acostados às folhas 32 a 220, onde constam escrituras públicas de compra e venda
de imóveis relacionadas na tabela abaixo. É importante destacar que em todas elas o comprador é
JULIO LOURENÇO GOLIN e o vendedor declara ter recebido o pagamento em moeda corrente do
país. As datas também são relacionadas.
Descrição
Data
Pagamento
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR RS
497.862,14; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.220; doc. fls. 121/123.
15/10/2008
Em moeda
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR R$
394.400,00; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.300; doc. fls. 124/127
15/10/2008
Em moeda
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR R$
380.000,00; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.222; doc. fls. 128/130.
15/10/2008

Em moeda
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR R$
40.000,00; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.381; doc. fls. 192/194.
30/04/2008
Em moeda
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR R$
590.000,00; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.392; doc. fls. 196/198.
30/04/2008
Em moeda
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR R$
260.000,00; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.221; doc. fls. 200/202.
25/04/2008
Em moeda
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR R$
130.000,00; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.401; doc. fls. 207/209.
25/04/2008
Em moeda
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR R$
169.000,00; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.401; doc. fls. 211/213.
25/04/2008
Em moeda
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA — VALOR R$
325.000,00; Comprador: JULIO LOURENÇO GOLIN; Matrícula:
1.219; doc. fls. 215/218.
25/04/2008
Em moeda
Registra-se que apenas a matrícula 1.393 não consta da relação e que a matrícula
1.401 constou em duas escrituras. Onde se verifica um possível erro de digitação, das matrículas
1.301 e 1.401, ambas registradas no Livro n° 2-A-2 de Transcrição das Transmissões da Comarca de
Monte Alegre do Piauí-PI.
Faz-se oportuno transcrever as conclusões a que chegou a autoridade tributária,
após o exame dos documentos apresentados no curso da ação fiscal e que constam do auto de
infração, doc. fl. 221.
5- O contribuinte alega que a movimentação financeira, ou seja, os créditos
efetuados em suas contas correntes e de aplicações financeiras no Banco do Brasil
S. A e no SANCANDER foram decorrentes da venda de diversos lotes da Fazenda
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
9
CAMESG de sua propriedade, conforme documentação apresentada por ele.
Apresentou várias escrituras públicas de venda de lotes a diversas pessoas,
datadas de abril/2008 e outras em outubro/2008, porém, os valores constantes
de tais documentos não são coincidentes em datas e nem em valores
comparando-se com os créditos efetuados em contas, e relacionados no anexo do
Termo de Intimação Fiscal (T02) enviado ao contribuinte.
(...)
Assim sendo, apesar das diversas intimações e das prorrogações de prazo
concedidas ao contribuinte, até a presente data, não comprovou com
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, a origem da
movimentação financeira nos bancos: Banco do Brasil S.A e SANTANDER, Ag 0596
-7,conta n° 7900-6 e Ag. 2140, conta n° 0100206 95, respectivamente, após
encerrar o prazo de 05(cinco) dias úteis, e não sendo comprovado a origem dos
recursos utilizados nas operações de crédito, conforme relação anexa, lançaremos
de ofício, a título de omissão de receita ou rendimentos, nos termos do artigo
849,do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções legais.
Ressalta-se, que no curso da fiscalização o contribuinte apresentou contrato de
aquisição do imóvel denominado “Fazenda Camisg”, onde é possível identificar diversos
elementos que indicam a idoneidade do documento, como registro em cartório, selos de
autenticidade, reconhecimento de firma. Já o contrato de alienação da “Fazenda Camisg”, de
16/01/2008, só foi apresentado no momento da impugnação, sem elementos capazes de indicar
que o documento tenha realmente sido firmado na época dos fatos ali registrados.
DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO
O recorrente alega que a decisão da DRJ deve ser revista. Alega que a decisão não
considerou os contratos.
Não assiste razão ao recorrente.
Os documentos juntados aos autos não comprovam que os valores creditados nas
contas bancárias do recorrente pelas empresas Eldorado Agro Ltda., CNPJ 37.224.433/0001-30, e
Valverde Transp. e Tur. Ltda. ME, CNPJ 02.732.688/0001-20, teriam origem na alienação do citado
imóvel.
Os documentos acostados aos autos, em especial as escrituras relacionadas na
tabela acima atestam situação diferente da pretendida pelo recorrente, na medida em que todos
os imóveis foram adquiridos por JULIO LOURENÇO GOLIN e não pelas citadas empresas. Na
medida em que o tabelião atesta que ele deu quitação ao pagamento e que todos os valores
foram recebidos em moeda corrente. Na medida em que as datas e valores divergem dos créditos
efetuados em suas contas bancárias.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
10
Portanto, nos termos do §2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores cuja origem
for comprovada, mas que foram não computados na base de cálculo do tributo, deverão ser
constituídos de ofício pela autoridade tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
Portanto, o lançamento está correto e a decisão de piso não merece reforma.
DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTO POR PESSOA FÍSICA
O recorrente alega que o crédito de R$ 155.000,00 efetuado em sua conta corrente
do Banco do Brasil S.A, Ag. 0596-7, c/c 7.900-6, pelo Sr. Gerson Luiz Oliveira, em 17/11/2008, teve
origem na alienação dos citados imóveis.
Contudo, o recorrente não comprova por meio de documentação hábil e idônea
que o crédito tenha a alegada origem. Repisa-se que o contrato de alienação apresentado na
impugnação vai de encontro com as escrituras apresentadas no curso da ação fiscal. Como foi
colocado pela fiscalização não há coincidência de datas e valores. O comprador indicado nas
escrituras é JULIO LOURENÇO GOLIN e não Gerson Luiz de Oliveira, além de indicarem que a forma
de pagamento teria sido em moeda corrente e não por meio de transferência bancária.
Portanto não assiste razão ao recorrente.
DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O recorrente discorda da decisão da DRJ que considerou que os documentos
apresentados não são hábeis para comprovar a origem dos créditos efetuados nas contas
bancárias do recorrente. Alega que o contrato apresentado é um instrumento válido, sem
qualquer impugnação do FISCO. Em síntese, o recorrente fundamenta sua defesa no contrato
apresentado junto com a impugnação.
Não assiste razão ao recorrente.
Embora regularmente intimado a comprovar a origem dos valores creditados em
suas contas bancárias no curso da ação fiscal, apenas em sede de impugnação foi apresentado o
contrato que sustenta os argumentos da defesa.
Repisa-se, que tal contrato não foi registrado em cartório. Nem consta
reconhecimento de firma, bem como não possui testemunhas. Embora trate da alienação de uma
propriedade de mais de 18.161 hectares, nenhum registro público foi efetivado. As informações
constantes desse contrato entram em contradição com as escrituras públicas juntadas aos autos
pelo recorrente. Portanto, esse contrato não é um documento hábil a comprovar a origem dos
valores creditados nas contas bancárias do recorrente.
Com efeito, o contribuinte não logrou por comprovar a origem de todos os valores
creditados em suas contas bancárias e o crédito tributário foi corretamente constituído por meio
do lançamento, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DA FALTA DE RECOLHIMENTO PELO CARNÊ-LEÃO e DAS MULTAS
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
11
Alega que a multa por falta de recolhimento do carnê-leão não é aplicável. Alega
que os pagamentos teriam origem na alienação de um imóvel. Alega que a multa de 75% só seria
aplicável em caso de fraude.
A questão da alienação já foi devidamente tratada nos itens anteriores. O
contribuinte não logrou por comprovar a origem de todos os valores creditados em suas contas
bancárias.
Quanto às multas por falta por falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de
ofício de 75%, ambas estão previstas na legislação. Pelo disposto no art. 142 do CTN a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e o crédito tributário deve constituído com a aplicação
da penalidade cabível.
Estas multas estão previstas no art. 44 da Lei no 9.430/1996, cujo excerto é
transcrito a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Faz-se oportuno esclarecer que o recorrente confundiu a multa regulamentar de
75% com a multa qualificada que pode chegar a 150%, está última aplicada nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Ou seja, em caso de
comprovada sonegação, fraude ou conluio.
Dessa forma, não assiste razão ao recorrente.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de norma e por rejeitar a preliminar de
nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.155 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721356/2012-19
12
É como voto.
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 431
DF CARF MF
Original